Tribunal: STJ
Processo: 0509850-90.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1063755 - GO(2025/0509850-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: PEDRO ANTONIO ALBINO
ADVOGADOS
: BOADYR VELOSO JÚNIOR - GO018289
HEYLLA ROSE CAMPOS VALADAO VELOSO - GO043414
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO
LIMINAR EM
. RECURSO INCABÍVEL. AGRAVO
HABEAS CORPUS
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido liminar em
.
habeas corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o agravo regimental contra decisão
liminar devidamente fundamentada em
e se há ilegalidade manifesta na decisão
habeas corpus
agravada que justifique sua reforma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que não é cabível
agravo regimental contra decisão de relator que, fundamentadamente, defere ou indefere liminar
em habeas corpus.
4. A decisão monocrática foi fundamentada, não havendo carência de fundamentação, como
defendido no agravo regimental, pois, considerando as alegações apresentadas na inicial e sem
qualquer antecipação do mérito, ao menos em juízo perfunctório, não foi possível identificar, de
imediato, o constrangimento ilegal suscitado, tampouco a presença do
e do
fumus boni iuris
, elementos essenciais para a concessão da tutela de urgência.
periculum in mora
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. Não é cabível agravo regimental contra decisão de relator que, fundamentadamente, defere ou

indefere liminar em habeas corpus.
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA54724460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:16
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 3060dd5e-06be-43f9-87da-325fad9c1fb1

STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em
1.051.760/SP,
DJEN de
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Joel Ilan
16/12/2025,
23/12/2025;
1.040.898/RJ,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no HC n.
25/11/2025,
1/12/2025;
Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
DJe de
499.399/PR,
14/5/2019,
20/5/2019.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
26/02/2026
04/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:16
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 3060dd5e-06be-43f9-87da-325fad9c1fb1

AgRg no HABEAS CORPUS No 1063755 - GO (2025/0509850-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: PEDRO ANTONIO ALBINO
ADVOGADOS
: BOADYR VELOSO JÚNIOR - GO018289

HEYLLA ROSE CAMPOS VALADAO VELOSO - GO043414
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO
LIMINAR EM
. RECURSO INCABÍVEL. AGRAVO
HABEAS CORPUS
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido liminar em
.
habeas corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o agravo regimental contra decisão
liminar devidamente fundamentada em
e se há ilegalidade manifesta na decisão
habeas corpus
agravada que justifique sua reforma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que não é cabível
agravo regimental contra decisão de relator que, fundamentadamente, defere ou indefere liminar
em habeas corpus.
4. A decisão monocrática foi fundamentada, não havendo carência de fundamentação, como
defendido no agravo regimental, pois, considerando as alegações apresentadas na inicial e sem
Documento eletrônico VDA53816575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:11
Código de Controle do Documento: 4d40a8f1-b7d4-418c-b653-dc4fb64b59a2

qualquer antecipação do mérito, ao menos em juízo perfunctório, não foi possível identificar, de
imediato, o constrangimento ilegal suscitado, tampouco a presença do
e do
fumus boni iuris
, elementos essenciais para a concessão da tutela de urgência.
periculum in mora
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. Não é cabível agravo regimental contra decisão de relator que, fundamentadamente, defere ou

indefere liminar em habeas corpus.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 1.051.760/SP, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no HC n. 1.040.898/RJ, Rel. Min. Joel Ilan
16/12/2025,
23/12/2025;
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no HC n.
25/11/2025,
1/12/2025;
499.399/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
DJe de
14/5/2019,
20/5/2019.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra a
PEDRO ANTONIO BALBINO
decisão monocrática que indeferiu o pedido liminar em
(e-STJ, fls. 178-179).
habeas corpus
Consta nos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, pelo Juízo de
Direito da 3a Vara Criminal dos Crimes Punidos com Reclusão e Detenção da Comarca de Goiânia
/GO, nos autos da Ação Penal n. 5592681-90.2022.8.09.0051, à pena de 4 anos de reclusão, em
regime inicial aberto, com fixação de reparação mínima de danos em R$ 40.000,00, tendo em vista
a prática do delito descrito no
-A do Código Penal (violação sexual mediante fraude) (e-
art. 215
STJ, fls. 134-149).
A defesa interpôs apelação – n. 5592681-90.2022.8.09.0051 – perante o Tribunal de
origem, que deu parcial provimento ao recurso, a fim de redimensionar a pena em 3 anos de
reclusão (e-STJ, fls. 25-49).
Na presente impetração, a defesa alegou que o paciente está sofrendo constrangimento
ilegal em razão de nulidade absoluta do processo, decorrente da reabertura, de ofício, de prazo
precluso para a assistente de acusação apresentar alegações finais e da inversão da ordem de
apresentação dos memoriais, com violação ao contraditório, ampla defesa, paridade de armas e
direito de falar por último.
Documento eletrônico VDA53816575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:11
Código de Controle do Documento: 4d40a8f1-b7d4-418c-b653-dc4fb64b59a2

Defendeu que houve desrespeito ao regramento do
§ 2°, do CPP, pois o prazo
art. 271,
para alegações finais já havia se encerrado antes da renúncia da primeira advogada.
Argumentou que em momento algum a assistente da acusação solicitou “reabertura de
prazo” para alegações finais, tampouco colacionou expediente apresentando “motivo de força
maior”.
Afirmou prejuízo presumido e concreto, apontando que a assistente inovou ao sustentar
a prescindibilidade de laudo pericial para a materialidade, tese posteriormente acolhida na sentença.
Requereu, liminarmente, a concessão da ordem para sobrestar o julgamento dos
“Embargos de Declaração em Embargos de Declaração” colacionados às fls. 1.078/1.086 dos autos
do
-2025/0243047-0, até o julgamento definitivo deste
. Pleiteou, no
AREsp no 978.711/GO
writ
mérito, a declaração de nulidade absoluta da Ação Penal n. 5592681-90.2022.8.09.0051 a partir do
despacho que, de ofício, reabriu prazo precluso, cassando-se o acórdão do Tribunal de origem, bem
como a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal dos Crimes Punidos com
Reclusão da Comarca de Goiânia/GO, a fim de outra seja proferida em seu lugar.
O pedido liminar foi indeferido (e-STJ, fls. 178-179).
No regimental (e-STJ, fls. 184-190), a parte agravante alega a haver nulidade absoluta
e flagrante, o que autoriza a concessão da medida liminar.
Sustenta que, no caso, a assistente da acusação, regularmente intimada, deixou
transcorrer o prazo para alegações finais, conforme certificado pela serventia, porém a defesa
apresentou suas alegações na ordem correta. Afirma que o juízo, de ofício e sem requerimento da
acusação, reabriu prazo para a assistente se manifestar após a defesa, invertendo indevidamente a
ordem processual. Nesse passo, foi retirado da defesa o direito de falar por último, violando o
princípio da paridade de armas, o devido processo legal e os arts. 271, §2o, e 798 do CPP, bem
como os arts. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição da República.
Aponta haver vício estrutural que gera nulidade absoluta, pois atinge o núcleo do
contraditório e da ampla defesa.
O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso (e-STJ, fls. 200-205).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento.
Documento eletrônico VDA53816575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:11
Código de Controle do Documento: 4d40a8f1-b7d4-418c-b653-dc4fb64b59a2

Como relatado, trata-se de agravo regimental contra decisão que indeferiu o pedido
liminar.
A teor do entendimento consolidado no âmbito desta Corte, é incabível agravo
regimental contra decisão de relator que, fundamentadamente, indefere pedido de medida liminar
em
e em recurso ordinário.
habeas corpus
A esse respeito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO LIMINAR. RECURSO
INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em
habeas corpus, no qual se pleiteava alteração no regime inicial de cumprimento
da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o agravo
regimental contra decisão liminar devidamente fundamentada em habeas corpus
e se há ilegalidade manifesta na decisão agravada que justifique sua reforma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
não é cabível agravo regimental contra decisão de relator que,
fundamentadamente, defere ou indefere liminar em habeas corpus.
4. No caso concreto, não se verifica ilegalidade manifesta na decisão agravada,
sendo que a análise do mérito do habeas corpus deve ser realizada em momento
oportuno, após manifestação do Ministério Público Federal.
IV. DISPOSITIVO
5 . Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC n. 1.051.760/SP, relator
Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2025,
)
23/12/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO QUE INDEFERE A LIMINAR.
RECURSO INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ é pacífica no sentido
de não ser cabível a interposição de agravo regimental contra decisão de relator
que motivadamente defere ou indefere liminar em habeas corpus.
2. Não se verifica na decisão agravada manifesta ilegalidade a justificar o
deferimento da tutela de urgência, tendo em vista que a análise do alegado
constrangimento ilegal confunde-se com o próprio mérito da impetração e
implica análise pormenorizada dos autos, devendo ser analisada mais
detalhadamente na oportunidade de seu julgamento definitivo, após
manifestação do Ministério Público Federal - MPF.
3. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC n. 1.040.898/RJ, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
25/11/2025,
)
1/12/2025.

Documento eletrônico VDA53816575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:11
Código de Controle do Documento: 4d40a8f1-b7d4-418c-b653-dc4fb64b59a2

Como mencionado na decisão agravada, considerando as alegações apresentadas na
inicial e sem qualquer antecipação do mérito, ao menos em juízo perfunctório, não foi possível
identificar, de imediato, o constrangimento ilegal suscitado, tampouco a presença do fumus boni
e do
, elementos essenciais para a concessão da tutela de urgência.
iuris
periculum in mora
Desta feita, não há se falar em carência de fundamentação.
Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE
INDEFERIU
PEDIDO
LIMINAR
NO
HABEAS
CORPUS.
DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DO FUMUS BONI IURIS. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I - A jurisprudência desta Corte Superior orienta-se no sentido de que não se
admite a interposição de agravo regimental contra decisão de relator que,
fundamentadamente, indefere pedido de medida liminar em habeas corpus.
II - In casu, o pedido liminar foi indeferido por ausência do fumus boni iuris,
porquanto o acórdão impugnado na impetração não se mostra, primo ictu oculi,
desarrazoado ou, muito menos, carente de fundamentação.
Agravo regimental não conhecido.(AgRg no HC n. 499.399/PR, relator Ministro
Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
14/5/2019,
20/5/2019.

Diante do exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.

Documento eletrônico VDA53816575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:11
Código de Controle do Documento: 4d40a8f1-b7d4-418c-b653-dc4fb64b59a2

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.063.755 / GO
Número Registro: 2025/0509850-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
55926819020228090051
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : HEYLLA ROSE CAMPOS VALADAO VELOSO
ADVOGADOS : BOADYR VELOSO JÚNIOR - GO018289
HEYLLA ROSE CAMPOS VALADAO VELOSO - GO043414
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: PEDRO ANTONIO ALBINO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - VIOLAÇÃO
SEXUAL MEDIANTE FRAUDE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : PEDRO ANTONIO ALBINO
ADVOGADOS : BOADYR VELOSO JÚNIOR - GO018289
HEYLLA ROSE CAMPOS VALADAO VELOSO - GO043414
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
Documento eletrônico VDA54688371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:54
Código de Controle do Documento: bebde440-6b94-41d5-865b-821935cc7496

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:54
Código de Controle do Documento: bebde440-6b94-41d5-865b-821935cc7496